Tribunal: TJDFT
Processo: 0719571-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. BLOQUEIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. PRECEDENTES JULGADOS.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.
2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente na hipótese de prestação alimentícia (art. 833, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos. Sendo assim, inadmissível a constrição de tais valores, ainda que limitada a 30% dos proventos do executado. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.